Tribunal: TJSP
Processo: 2200928-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Decisão agravada acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Bebedouro/SP – Ação fundada na suposta contratação de seguro de vida e acidentes pessoais em favor do Autor – Presente a relação de consumo – Aplicáveis as disposições da Lei número 8.078/90 – Caracterizada a competência do Juízo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Decisão agravada acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Bebedouro/SP – Ação fundada na suposta contratação de seguro de vida e acidentes pessoais em favor do Autor – Presente a relação de consumo – Aplicáveis as disposições da Lei número 8.078/90 – Caracterizada a competência do Juízo de origem – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA E PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA